Tribunal: TJES
Processo: 0028257-12.2018.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028257-12.2018.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: COMMENCER INDUSTRIA & COMERCIO DE MATERIAL RECICLADO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0028257-12.2018.8.08.0000

EMBARGANTE:
COMMENCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLADO LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES - DR. BRAZ ARISTÓTELES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE DESCONSTITUIU SENTENÇA DE USUCAPIÃO SOBRE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Commencer Indústria e Comércio de Material Reciclado Ltda. contra acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelo Município de Vila Velha, desconstituindo parcialmente a sentença proferida na Ação de Usucapião nº 0018242-20.2011.8.08.0035, a qual havia declarado domínio da embargante sobre imóvel posteriormente reconhecido como bem público.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto a três pontos: (i) inadequação da ação rescisória, utilizada como sucedâneo de contestação com reexame vedado de provas; (ii) omissão na análise de que o Município teria agido por mero interesse patrimonial, contrariando atos próprios (como cobrança de IPTU e concessão de licenças); e (iii) desconsideração da conclusão pericial que indicaria descaracterização do bem como público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindente incorreu em omissão quanto à alegada inadequação da via rescisória; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da conduta administrativa do Município e de seus atos tributários e de licenciamento; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a prova pericial relativa à natureza do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se admitem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examinou expressamente a adequação da ação rescisória, esclarecendo que a demanda não se prestou a reexaminar provas, mas a corrigir violação manifesta à norma jurídica de ordem pública, notadamente à imprescritibilidade dos bens públicos, prevista na Constituição.

As alegações de que o Município teria perdido o interesse sobre o imóvel ou que a cobrança de IPTU e a concessão de licenças descaracterizariam sua natureza pública foram igualmente enfrentadas, tendo o acórdão afirmado que atos administrativos de natureza tributária ou fiscalizatória não alteram a condição de bem público nem convalidam ocupação privada.

A conclusão pericial que sugeria a descaracterização do uso público foi devidamente superada por fundamentação jurídica expressa, baseada na supremacia da norma constitucional que veda a usucapião de bens públicos, prevalecendo o critério jurídico sobre a valoração técnica.

A pretensão da embargante, sob o pretexto de sanar vícios, busca rediscutir fundamentos do acórdão e modificar o resultado do julgamento, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, os embargos de declaração não constituem meio hábil para revisão de mérito, sendo cabíveis apenas para integrar ou esclarecer decisão omissa, contraditória ou obscura (STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito do julgado.

A ação rescisória é cabível quando comprovada violação manifesta à norma jurídica, especialmente em hipóteses de imprescritibilidade de bens públicos.

Atos administrativos como cobrança de IPTU ou concessão de licenças não descaracterizam a natureza pública do imóvel nem autorizam sua aquisição por usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CF/1988, art. 183, §3º, e art. 191, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0028257-12.2018.8.08.0000

EMBARGANTE:
COMMENCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLADO LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES - DR. BRAZ ARISTÓTELES DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMMENCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLADO LTDA
contra o v. acórdão (às fls. 457/460) que, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para desconstituir parcialmente a sentença proferida na Ação de Usucapião nº 0018242-20.2011.8.08.0035, que havia declarado o domínio da embargante sobre imóvel posteriormente identificado como bem público.

Irresignada, a embargante alega a existência de três omissões no acórdão, quais sejam:
(i)
a inadequação da via rescisória, utilizada como sucedâneo de contestação com vedado reexame de provas;
(ii)
a ausência de análise da tese de que o Município age por mero interesse patrimonial, contrariando seus atos anteriores que demonstraram desinteresse na área; e
(iii)
a desconsideração da conclusão pericial de que a cobrança de IPTU e a concessão de licenças pelo próprio Município descaracterizam a condição de uso público do imóvel.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Quanto à alegação de omissão quanto ao argumento de que a Ação Rescisória foi utilizada como sucedâneo de contestação e implicou reexame de provas, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o acórdão manifestou-se claramente sobre o cabimento da ação e os fundamentos para o seu julgamento. A decisão explicou que a hipótese dos autos não se trata de reavaliar o acerto ou desacerto da valoração probatória da instância originária, mas de constatar uma violação direta e manifesta a uma norma de ordem pública, conforme se extrai do voto condutor:

"
Trata-se, portanto, de uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material e apresentem alguns dos vícios ou injustiças elencados na legislação processual, não sendo admitida como mero sucedâneo de recurso de revisão, porquanto imprestável para discutir o acerto ou desacerto do entendimento sufragado no decisum rescindendo, daí ser considerada uma excepcional hipótese, legalmente prevista, de desconstituição do pronunciamento judicial transitado em julgado.

Acontece que, no caso em exame, após examinar cuidadosamente os autos e todas as provas que foram produzidas, não tenho dúvidas em afirmar que, de fato,
houve manifesta violação à norma jurídica, a justificar o acolhimento do pleito autoral para rescindir a sentença que julgou procedente a ação de usucapião proposta pela sociedade empresária requerida
.
" (fl. 458 verso -
grifo nosso
)

Dessa forma, não se observa a omissão alegada, uma vez que o acórdão estabeleceu a premissa jurídica de seu julgamento, qual seja a violação à norma constitucional de imprescritibilidade do bem público, distinguindo-a da mera rediscussão de fatos e provas.

No que tange à segunda e terceira supostas omissões, que se referem ao desinteresse do Município na área e à descaracterização do bem público pela cobrança de IPTU e concessão de licenças, o acórdão também enfrentou diretamente a matéria.

Em que pese a análise pericial ter concluído que “
a expedição de licenças e cobrança de IPTU sobre áreas de uso público é irregular e descaracteriza a condição de uso público
", o julgado foi objetivo ao consignar que a inércia do Poder Público ou a prática de atos administrativos de natureza tributária e fiscalizatória não possuem o condão de afastar a natureza pública do imóvel nem de convalidar a ocupação privada, que se qualifica juridicamente como mera detenção, como consta expressamente no voto:

"
Essa imprescritibilidade constitui característica inerente aos bens públicos e garantia indisponível da Fazenda Pública.
Por isso, ao contrário do consignado na contestação, o simples fato de a Municipalidade não ter se manifestado quando intimada na ação de usucapião não configura preclusão, de modo que a pretensão deduzida na presente ação rescisória não encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.
O mesmo raciocínio pode ser empregado às autorizações concedidas pela Municipalidade para diferentes procedimentos no imóvel em testilha tais como terraplanagem, corte e aterro, bem como à cobrança de IPTU, os quais não autorizam a conclusão de que houve anuência com a transferência da propriedade
.
" (fl. 459 verso -
grifo nosso
)

Novamente, não há omissão a ser sanada. O acórdão fundamentou por que tais argumentos não se sustentam juridicamente para afastar a regra constitucional da imprescritibilidade. A conclusão do perito, mencionada pela embargante, foi superada pela fundamentação jurídica do acórdão, que é soberana na interpretação e aplicação do direito.

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar contradição e omissão na decisão embargada, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Por oportuno, confira-se o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

A valoração da matéria em sentido contrário aos interesses das Embargantes de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, devendo a pretensão voltada à alteração do referido entendimento ser deduzida na modalidade recursal adequada.

F
ica desde já consignado que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará a parte embargante às sanções previstas no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em caso de reiteração infundada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, uma vez que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se os aclaratórios a mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.